Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME FORMAL. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. VIAS DE FATO. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVAÇÃO.. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO ÀS VIAS DE FATO. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Sendo a ameaça crime formaL, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
3. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. É ônus da Defesa a comprovação de que o fato se passou no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado.
5. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, na segunda fase, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Penas redimensionadas.
6. Diante da confissão do réu quanto às vias de fato, deve ser reconhecida a incidência da atenuante com o devido decote da pena.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.